Tribunal: TJDFT
Processo: 0748638-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NÃO ENQUADRAMENTO NO OBJETO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A pretensão de fornecimento de alimentação, higiene e limpeza ao paciente, como parte dos serviços disponibilizados a título de internação domiciliar, não encontra respaldo no contrato de plano de saúde e no conceito de home care, notadamente quando inexistentes necessidades especiais que não possam ser prestadas por cuidador ou pelos próprios familiares próximos.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.